Tribunal: TJPA
Processo: 0804407-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804407-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO.

1.

A existência de indícios de autoria e materialidade, aliados à necessidade de garantia da ordem pública e da integridade física e emocional da vítima tornam necessária a decretação da prisão preventiva, diante do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

2.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
SEBASTIÃO HENRIQUE PANTOJA DOS SANTOS
em favor de
PEDRO COSTA DA SILVA.

O Impetrante sustenta, resumidamente, que o Paciente está preso desde 30.03.2019, em razão de decreto preventivo por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Destaca que ele não possui os requisitos para ser mantido em prisão preventiva e a denúncia não partiu da vítima e sim de seu ex-companheiro que agiu por vingança, tornando necessária sua soltura
.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3061507).

Constam as informações de praxe no ID 3068405.

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 3076577, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal em face do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, da ausência dos requisitos autorizadores dessa modalidade de prisão, bem como da improcedência da denúncia contra ele, que teria partido do ex-companheiro da vítima que agiu por vingança e não por ela.

Pelo que se retira dos termos dos autos, havia tramitação de ação penal contra o Paciente por violência doméstica contra sua companheira, vítima desses autos, em que foram decretadas medidas protetivas; e após denúncia da filha da vítima, o Ministério Público de 1º Grau requereu a decretação de sua prisão preventiva por violação às medidas protetivas, pois, mesmo após sua decretação, o Paciente teria se dirigido à casa da vítima e a agredido fisicamente, o que era costume de sua parte, principalmente quando ingeria bebida alcóolica e fazia uso de substância entorpecente.

Em sendo assim, ele foi preso em 20.03.2019.

Os fatos narrados denotam a temeridade em deferir-se a soltura do Paciente, que livre já demonstrou não se importar com ordens judiciais, configurando-se ameaça iminente à integridade física da vítima, cuja Lei Maria da Penha tenta resguardar.

Um dos argumentos do Impetrante na petição inicial é o de que a vítima teria se retratado da denúncia feita e que eles já haviam retomado sua relação amorosa, sendo que a comunicação da ameaça não teria partido da vítima e sim de seu ex-companheiro, por vingança, para tanto junta aos autos carta supostamente manuscrita pela vítima.

Ocorre que não cabe dilação probatória em sede de habeas corpus, portanto, alegações referentes ao mérito da acusação ficam obstadas de apreciação, e a retratação da vítima não elide a acusação, pois a ação penal que trata de crimes de violência contra a mulher independe de representação.

Assim, da análise do decreto preventivo contra o Paciente atesta-se que ele está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da periculosidade do acusado e possibilidade de reiteração criminosa diante gravidade do delito, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais e extremamente necessário primar pela integridade física e emocional da vítima. Nesse sentido:
“
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a decretação da segregação antecipada, negando o direito do recorrente de responder ao processo em liberdade. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo fato de o recorrente ter descumprido as
medidas protetivas
de urgência impostas.”
(STJ -
RHC 121790/RS
,

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ

03/03/2020).

Quanto à
aplicação das medidas cautelares diversas
, uma vez demonstrada a existência concreta dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, torna-se totalmente incompatível a aplicação das medidas alternativas, tudo porque não parece razoável que o agressor de descumpre medidas protetivas seja contido por restrições leves de suas liberdades. Nesse sentido:
“
Tem-se por inviável a aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.
” (STJ - RHC 111029/RS
,

Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 05/05/2020).

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 01/06/2020